Tribunal: STF
Processo: ARE 1129376
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme o entendimento firmado no julgamento do RE 563.708/MG, deve-se compatibilizar a aplicação imediata da art. 37, XIV, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, e a ausência de direito adquirido a regime jurídico, com a garantia à irredutibilidade nominal de vencimentos.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.